Tribunal: STF
Processo: ARE 1563868
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VERBETES Nº 279, 282, e 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1.Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário voltado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja a ementa possui o seguinte teor:



    “ESTELIONATO Preliminares afastadas -Prescrição da pretensão punitiva Nulidade por ausência de representação das vitimas e oitiva de testemunhas, irregularidade da denuncia, incompetência do juízo - Não ocorrências Provas suficientes para o decreto condenatório - Autoria e materialidade delitivas demonstradas - Crimes cometidos em continuidade delitiva - Regra do artigo 72 do CP que não se aplica ao crime continuado - Pena mitigada, aumento único, de dois terços, nos termos do art. 71 do CP - Incabível, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, maus antecedentes- Apelo defensivo parcialmente provido. Apelo ministerial provido. ” (e-doc. 27, p. 2)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incisos XVIII, XXXVII, XL, LIII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando ofensa direta aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, juiz natural, legalidade, reserva legal e fundamentação das decisões judiciais.



    2.1. Afirma que o acórdão recorrido deixou de aplicar corretamente o art. 171, §5º, do Código Penal — incluído pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019) —, que tornou o crime de estelionato ação penal pública condicionada à representação, e, portanto, não poderia haver persecução penal sem a manifestação expressa da vítima, configurando nulidade absoluta. Alega que, mesmo após provocação expressa nos embargos de declaração, o Tribunal de origem não enfrentou a matéria, violando o art. 93, IX, da CF e o Tema 339 da repercussão geral. Defende que há repercussão geral (Tema 660), pois a questão envolve a aplicação uniforme da exigência de representação criminal em casos de estelionato e reflete sobre a política de persecução penal nacional, considerando o aumento expressivo dos registros desse delito, conforme dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.



    2.2. Sustenta ocorrido cerceamento de defesa, em razão da negativa de oitiva de testemunhas regularmente arroladas, e incompetência do juízo, pois o processo deveria tramitar no foro do local de recusa da cártula, violando o princípio do juiz natural.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP, sob o fundamento de que:



    (i) as alegações envolvem ofensa reflexa à Constituição, dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais (Temas 660 e 339 da repercussão geral);



    (ii) o recurso apresenta deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF);



    (iii) inexiste prequestionamento (Súmula 282/STF); e



    (iv) a matéria demandaria reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF).



    4. No agravo em recurso extraordinário, o recorrente reitera que as teses são eminentemente constitucionais, e que o reconhecimento da necessidade de representação no crime de estelionato não exige reexame fático-probatório, mas apenas a interpretação direta da norma penal à luz da Constituição. Ressalta ter prequestionada a matéria.



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não comporta seguimento.  



    6. Isso porque as questões suscitadas passam necessariamente pelo reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF) e pela análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual. Aponto precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.522.131-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 12/12/2024; grifos acrescidos).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estelionato. Art. 171, caput, do Código Penal. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento à apelação da defesa. II. Questão em discussão. 3. Eventual atipicidade da conduta. Necessidade de representação para o processamento do crime de estelionato. III. Razão de decidir. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Necessidade de prequestionamento da matéria constitucional. 7. Demonstração, pela vítima, de inequívoca vontade de ver instaurada a persecução penal. 8. Precedentes. IV. Dispositivo. 9. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.508.373-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/11/2024, p. 19/11/2024; grifos acrescidos).



    7 Verifica-se, ainda, que a matéria constitucional suscitada não foi objeto de apreciação no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento.  



    8. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    9. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado(cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020).  



    10. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.  



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator